Tribunal: TJES
Processo: 5002178-48.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002178-48.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A. e outros
RECORRIDO: MANUELA FRANCO POUBEL COSTA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002178-48.2024.8.08.0048

RECORRENTES/RECORRIDOS: BANCO C6 S.A e MANUELA FRANCO POUBEL COSTA

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DUPLO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO ajuizada por
MANUELA FRANCO POUBEL COSTA
em face de
BANCO C6 S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente,

que teve seu nome negativado pelo banco requerido em razão de uma dívida de cartão de crédito. Aduz que, após tomar ciência da negativação, renegociou o débito e quitou o valor acordado. Assevera que, não obstante a quitação, o seu nome permaneceu inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e que não logrou êxito na tentativa administrativa para regularizar a anotação indevida. Com tais alegações ajuizou a presente demanda pugnando, liminarmente, a suspensão da negativação. E, ao final, a confirmação da liminar, bem como compensação por danos morais.

Em contestação (ID 9973443), a requerida impugna o comprovante de residência apresentado pela demandante. No mérito, sustenta que a autora contratou cartão de crédito com o referido banco, realizando o seu desbloqueio em dezembro/2021 e utilizando-o para compras, ficando em mora com o pagamento das faturas mensais do ano de 2022.Neste contexto, aponta que, em dezembro/2022, as partes celebraram um acordo para quitação daquele débito, no valor de R$ 583,89 (quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos), cujo pagamento foi parcelado em 10 (dez) prestações, das quais a suplicante, contudo, adimpliu somente a primeira, permanecendo em mora a partir de janeiro/2023.Diante disso, esclarece que o nome da requerente foi negativado em setembro/2023, mencionando que tal ato decorre de exercício legítimo do seu direito de crédito, rogando, assim, pela improcedência da pretensão autoral.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 9973472):

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a tutela provisória de urgência concedida
initio litis
, condenando, ainda, a parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente, a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), e com juros moratórios, desde o ato citatório.

Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões recursais (ID 9973475), o requerido sustentou que inexiste falha na prestação dos serviços a justificar a pretensão indenizatória. Subsidiariamente, pugnou pela redução do quantum indenizatório.

A parte autora, por sua vez (ID 9973477), sustentou que a indenização por danos morais merece ser majorada.

Contrarrazões apresentadas (IDs 9973484 e 9973486).

É o relatório.

VOTO

Considerando a similitude da matéria discutida, registro que a análise dos recursos será realizada conjuntamente.

Preparo do requerido/recorrente, ID 9973476.

Defiro
à parte autora/recorrente o benefício da gratuidade de justiça, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte requerida/recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 9973484 – págs. 03/04). Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente. Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No caso em apreço, restou incontroverso que as partes celebraram acordo destinado à quitação de débitos existentes em nome da autora. Também está devidamente comprovado nos autos que a autora efetuou o pagamento integral da obrigação, nos termos ajustados, conforme demonstram os comprovantes apresentados.

Verifica-se que, mesmo após a quitação integral do débito, a requerida manteve o nome da autora indevidamente inscrito nos cadastros restritivos de crédito. Tal conduta revela-se abusiva e desproporcional, configurando afronta aos direitos de personalidade da consumidora e violação ao princípio da boa-fé objetiva, que deve orientar todas as relações contratuais.

Portanto, cai por terra a alegação de ausência de relação com os fatos narrados, bem como de atuação regular do Banco. Ora, a manutenção indevida do nome do consumidor no cadastro de devedores configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, independe da efetiva prova do dano que, no caso, se presume.

Como bem destacado pelo sentenciante (ID 9973472):

Sem embargo disso, restou devidamente demonstrado nestes autos virtuais que a postulante, em razão de aquisição de um imóvel, e a necessidade de obtenção de financiamento imobiliário, procurou adimplir a dívida acima apontada, sendo esta o único apontamento negativo em seu nome, recebendo, em dezembro/2023, uma proposta da empresa Recovery, por meio do aplicativo por ela mantido (Acerto), de quitação da aludida pendência, com a concessão de desconto, sendo o pacto firmado na importância de R$ 124,64 (cento e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos), a qual foi paga (fls. 02/06 do ID 37078280,além do ID 38440367).

Ainda, vê-se que a suplicante, após a quitação de tal pendência, manteve inúmeros contatos com a ré, bem como com a empresa Recovery, solicitando o cancelamento da restrição creditícia em seu nome, uma vez que esteja prejudicando a obtenção do financiamento imobiliário por ela pretendido (ID 37078280, fls. 07/55).

Ademais, constata-se que a autora exibiu, no ID 41219252, comunicação do ente jurídico suplicado, reconhecendo a realização de cobrança indevida.

[...]

Destarte, resta evidenciada a falha na prestação dos serviços do banco requerido, em razão da manutenção indevida do apontamento negativo por longo período, após a quitação de tal pendência, impondo-se, assim, a confirmação da tutela de urgência concedida
initio litis
.

Assim, configurada, pois, a manutenção indevida no nome da requerente perante cadastro negativo, a Augusta Corte Superior de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que o dano moral, em tais situações, é presumido, tratando-se de consectário lógico da ilicitude perpetrada. [...]

A instituição financeira recorrente alega que o ocorrido não causou dano moral, uma vez que não há comprovação do abalo moral. Concordar com tal afirmação seria o mesmo que dar uma carta em branco para que instituições inscrevam e/ou mantenham irregularmente os consumidores em cadastros de proteção ao crédito, sem que sejam responsabilizados por isso, o que de modo algum se pode aventar.

Configurado o dever de indenizar, há insurgência de ambas as partes acerca do valor arbitrado a título de danos morais no presente caso.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta"
.

Nessa senda, em que pese as alegações no sentido de majorá-los ou minorá-los, tenho que o valor arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não resulta em enriquecimento sem causa e assegura a compensação às dores experimentadas pela autora, não sendo passível, portanto, de qualquer alteração.

Somado a isso, de acordo com o Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por ambas as partes e, no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade da autora/recorrente fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)